Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. ACESSO A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. FALTA DE ENERGIA. ÚLTIMA HORA DE PRAZO. NÃO COMPROVADA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.004 do Código de Processo Civil, a restituição do prazo recursal somente é possível se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo.
2. A Lei 11.419/2006 dispõe que a juntada de atos processuais que possuam prazo determinado aos autos eletrônicos será considerada tempestiva desde que efetivada até as 24 horas do último dia e somente prevê como causa de prorrogação do prazo a indisponibilidade do Sistema do Poder Judiciário e não de impossibilidade de acesso do usuário externo.
3. No âmbito do âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, a Portaria Conjunta 53/2014 dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico e destaca que não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários (art. 9o, § 1o). De acordo com o art. 9o, § 2o, I da mesma portaria, é de responsabilidade do usuário externo o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas.
4. Notícia jornalística sobre desabastecimento de energia elétrica nas últimas duas horas para o término do prazo para interposição de recurso não é causa de prorrogação de prazo, mormente quando o endereço informado nos autos pelo causídico signatário é situado em local diverso daquele em que ocorreu a falta de energia momentânea noticiada.
5. Embargos de declaração não conhecidos.